Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS COM RECONVENÇÃO. RECURSO ADESIVO. TEMPESTIVIDADE. AUTORA MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. GASTOS SUPÉRFLUOS DECOTADOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS GENITORES. APTIDÃO PARA O TRABALHO DA AUTORA COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A simples juntada de petição durante o prazo para a apresentação de resposta ao recurso de apelação não pode, por si só, atrair a incidência da preclusão consumativa, visto que teve por escopo apenas alertar o juízo sobre a imperfeição de ato cartorário relacionado a comunicação de retenção de alimentos na fonte pagadora do devedor. 1.1. Em atenção a teoria dos poderes implícitos – “quem pode o mais, pode o menos” – pacificamente reconhecida pela jurisprudência pátria (cf. Acórdão 1007145, 20140111124745APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 31/3/2017; Acórdão 872612, 20130020306296RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, DJE: 12/6/2015. Pág.: 18, dentre outros), se em situações processualmente mais relevantes – como na interposição de recurso adesivo ou de contrarrazões a apelação – admite-se a sua prática em momentos distintos (desde que dentro do prazo), mostra-se incoerente não conhecer de contrarrazões e recurso adesivo apresentados dentro do prazo legal só porque a parte apresentou uma simples petição que não inova no feito, não aborda as razões recursais e não compromete a marcha processual.

2. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Este dever, contudo, possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia os alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.

3. O dever de sustento, ainda na hipótese de alimentos prestados a filho maior, deve ser suportado por ambos os genitores, na proporção de seus rendimentos (art. 1.703 do Código Civil). 3.1. Verificando-se que a parte autora/alimentanda já vem exercendo atividades remuneradas desde o início de sua maioridade e ainda recebe alimentos de sua genitora, devem os alimentos paternos serem fixados em percentual que atenda as necessidades vitais de sua prole, excluídas deste dever aquelas despesas dispensáveis, a exemplo de gastos com maquiagem, pedicure, sobrancelha, aplicativo de música etc.

4. Recurso de apelação do réu/genitor conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso adesivo da autora/filha conhecido, mas desprovido.